Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-49.2020.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRORROGRAÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. JULGAMENTO PROCEDENTE. TERMO INICIAL. PERÍCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA CONSTITUTIVA. DATA DO INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Considerando que a prova técnica se destina unicamente a nortear o convencimento do Juízo quanto à pertinência do benefício, e não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou, conclui-se que o termo inicial de concessão do auxílio-doença acidentário deve corresponder à data em que houve o seu indevido indeferimento. Precedentes.

2. O laudo pericial produzido no curso do processo não possui natureza constitutiva, mas meramente declaratória, servindo apenas para informar o convencimento do julgador, até porque a sua análise recai sobre circunstâncias que, em regra, são anteriores à própria demanda.

3. Recurso conhecido e provido.